Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-47.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Identificado o erro material o acórdão deve ser corrigido, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.
4. Negou-se provimento aos embargos dos apelantes/réus. Deu-se provimento aos embargos dos apelados/autores para corrigir erro material, sem alteração do julgado.